Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733690-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCOISA PEREIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NG URBANIZACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E FRAÇOISA PEREIRA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no 708695-51.2019.8.07.0005, homologou parcialmente o acordo celebrado entre as partes. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora